Tribunal: STF
Processo: ARE 1418625
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Mandaguaçu (PR) formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 6) contra acórdão (eDOC 3) da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 68 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.621/2008 QUE PREVÊ O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR AOS AGENTES INSALUBRES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado, ao estabelecer, para fins de base de cálculo de adicional de insalubridade, o vencimento básico do cargo efetivo ocupado pela servidora pública recorrida, viola preceitos constitucionais.



    Em decisão de admissibilidade (eDOC 10), o apelo excepcional foi inadmitido. Após, foi formalizado agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 13), no qual apresentada impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem se baseou no teor de norma local (Lei municipal n. 1.621/2008), bem assim nos fatos e nas provas, para fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade devido à parte recorrida. A propósito, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora.



    No âmbito do Município de Mandaguaçu/PR, o pagamento do adicional de insalubridade está previsto no artigo 68 da Lei Municipal n.º 1.621/2008. Vejamos:



    [...]



    Não obstante a previsão legal quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade (sobre o vencimento do cargo efetivo – caput; e sobre o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município - §3°), a Municipalidade vem utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do referido adicional, o que se verifica dos holerites juntados pela parte autora referentes aos anos de 2017 a 2021 (mov. 1.6 – autos principais).



    [...]



    Portanto, imperioso que se observe a correta aplicabilidade da legislação municipal, a qual determina o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, consoante disciplina do caput do artigo 68 do Estatuto dos Servidores do Município de Mandaguaçu. 



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em contexto fronteiriço, aponto o decidido pelo Plenário no ARE 1.278.264 AgR e no RE 1.344.396 AgR, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux, dos quais transcrevo a ementa, respectivamente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade. Percepção. Base de cálculo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. ADOÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante a já fixação de honorários advocatícios no percentual máximo admitido.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator